Tribunal: TJDFT
Processo: 0021793-33.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0021793-33.2017.8.07.0000 AGRAVADO: JOSE ROBERTO DE ALVARENGA VIEIRA AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela parte Exequente no ID 28862996. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator